Tribunal: TJBA
Processo: 8008240-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008240-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADDNA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REDA. COMPETÊNCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ILEGALIDADE DO ATO RESTRITIVO DA SAEB. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB) e ao Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), visando à prorrogação integral, por 36 meses, de contrato temporário celebrado sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, referente ao Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2021, para a função de Técnico de Nível Médio – Área Auxiliar de Biblioteca. A Reitoria da UEFS autorizou a prorrogação por mais 36 meses, de 14/12/2024 a 13/12/2027, mas a SAEB limitou o prazo a apenas 18 meses, alegando extrapolação do tempo máximo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo da SAEB que limitou a prorrogação do contrato REDA da impetrante a 18 meses, contrariando a decisão da UEFS, que autorizara a renovação integral por 36 meses, à luz da legislação estadual aplicável e do princípio constitucional da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária na Administração Pública estadual é regida pela Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 253, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.182/2019, que permite expressamente uma prorrogação por igual período de até 36 meses, desde que o total não ultrapasse 72 meses.

4.
No caso concreto, o contrato original da impetrante possui vigência de 36 meses (14/12/2021 a 13/12/2024), e a prorrogação autorizada pela UEFS por mais 36 meses (até 13/12/2027) respeita integralmente o limite legal de 72 meses, não havendo fundamento jurídico para a restrição imposta pela SAEB.

5.
A negativa parcial da SAEB afronta o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), pois não encontra respaldo normativo na legislação estadual e viola a literalidade dos §§1º e 3º do art. 253 da Lei nº 6.677/1994.

6.
A UEFS, por força do art. 207 da CF/1988 e da Lei Estadual nº 13.466/2015, possui autonomia administrativa e competência para gerir seus quadros de pessoal, inclusive os ocupantes de cargos temporários, sendo indevida a ingerência da SAEB sobre decisão administrativa legítima da Reitoria.

7.
O ato impugnado configura usurpação de competência, por interferir na gestão interna da universidade e impedir a continuidade de vínculo legalmente possível, em desrespeito aos princípios da eficiência e segurança jurídica.

8.
A jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito à prorrogação contratual integral em casos análogos, assegurando a validade da decisão autônoma da UEFS quando observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37,
caput
; 207. Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 253, §§1º e 3º. Lei Estadual nº 13.466/2015, arts. 1º e 10.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-BA, MS Cível nº 8073354-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 80
08
2
40-50
.202
5
.8.05.0000
, em que é Impetrante
ADDNA DOS SANTOS

e Impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
OUTROS (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A ORDEM

vindicada para
determinar à Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB que proceda, de forma imediata, à prorrogação do contrato REDA da impetrante, referente ao Processo Seletivo REDA – Edital n.º 002/2021, função de Técnico de Nível Médio – Área Auxiliar de Biblioteca, pelo período integral de 36 meses, de 14/12/2024 a 13/12/2027, nos exatos termos da decisão da Reitoria da UEFS.

RM07